Tribunal: TCU
Processo: 040.204/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar no âmbito de representação sobre possíveis irregularidades na condução de termo de colaboração pactuado para a execução do "Projeto Painel: Em pauta a questão racial no Município do Rio de Janeiro".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do termo de colaboração 941749, pactuado entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e a entidade Promacom - Projeto Mais Comunidade (Promacom) . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com base na representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) , com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do termo de colaboração 941749, pactuado entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, (Unirio) , e a entidade Promacom - Projeto Mais Comunidade (Promacom) , em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 52 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e ao Projeto Mais Comunidade.